Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717694-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DENISE DE PAULA PIRES D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifica-se que houve expedição de alvará de levantamento em favor do agravante. Intime-se o agravante para manifestar sobre a manutenção do interesse no julgamento do agravo. Retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator